Tribunal: TJMT
Processo: 1026116-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026116-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RUSINETH DE OLIVEIRA BRITO SALA - CPF: 255.059.201-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
Plano de Saúde.
Negativa
Parcial de Cobertura de Materiais para Cirurgia
. Abusividade. Rol da ANS. Taxatividade Mitigada. Prescrição Médica. Manutenção da Tutela de Urgência.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido na parte conhecida
.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou
a

cobertura integral de cirurgia de artrodese 360° da coluna lombar, com todos os materiais prescritos por médico assistente, sob pena de multa diária
.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso atende ao princípio da dialeticidade ao expor de forma clara e fundamentada o inconformismo com a decisão agravada.

4
.
Havendo cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento e do medicamento adequado, não podendo a operadora limitar os meios terapêuticos disponíveis. Precedentes STJ.

5
.
No caso, a negativa parcial de cobertura de materiais indispensáveis inviabiliza a realização integral da cirurgia, o que configura ingerência abusiva no ato médico e coloca em risco a saúde e a vida da paciente.

6
. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência foi corretamente concedida. Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, já que eventuais prejuízos financeiros podem ser ressarcidos.

7
. Pedidos acessórios como valores de tabela e coparticipação devem ser dirigidos ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo E Tese

8
. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento
: “1. Deve ser mantida a concessão de tutela de urgência para garantir a cobertura
do procedimento cirúrgico e dos materiais essenciais
, quando presentes os requisitos legais
do artigo 300 do CPC
, especialmente o risco de dano irreparável à saúde do paciente.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.204.321/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026116-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1066074-39.2025.8.11.0041, ajuizada por
Rusineth
de Oliveira Brito Sala
.

A Juíza de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e obrigou a Recorrente a custear o procedimento cirúrgico, incluindo todos os materiais solicitados, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Recorrente afirma que não estão demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC.

Sustenta que houve negativa parcial da autorização apenas quanto a determinados materiais e que essa recusa foi com base em parecer técnico da Junta Médica. Menciona que não há obrigação legal ou contratual para custear o procedimento.

Defende que o procedimento cirúrgico é eletivo e não emergencial a ponto de justificar a antecipação da tutela de urgência.

Além disso, ressalta
o risco de irreversibilidade da medida liminar.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

Subsidiariamente, pleiteia que o custeio do tratamento seja conforme o valor da tabela e que a Agravada preste caução idônea.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 304859883).

A Recorrida apresentou contraminuta
, na qual pleiteia o não conhecimento do Recurso, diante da
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, bem como supressão de instância, uma vez que a Recorrente arguiu matérias não analisadas no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
a
Recorrente não enfrentou os fundamentos da decisão agravada.

No entanto, observa-se que o Recorrente impugna de forma suficiente o conteúdo da decisão, ao sustentar
a inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC e a falta de comprovação do caráter de urgência e emergência do procedimento
. Esses argumentos se dirigem, de maneira clara, aos fundamentos utilizados pelo Juiz singular.

Dessa forma, verifica-se a existência de conteúdo argumentativo hábil a demonstrar o inconformismo
da
Recorrente em relação aos pontos decididos, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Portanto,
afasto a preliminar
.

VOTO
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Rusineth
de Oliveira Brito
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Alegou ser idosa, beneficiária do plano de saúde administrado pela
Operadora
e portadora de estenose degenerativa grave da coluna lombar (níveis L2 a S1), com comprometimento neurológico progressivo.

Relatou que o médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico de artrodese 360° da coluna lombar, com estabilização
intersomática
anterior e fixação posterior mediante utilização de parafusos pediculares,
transilíacos
,
cages
, indispensáveis
à segurança e eficácia do tratamento.

Informou que, embora tenha havido autorização parcial do procedimento, a
O
peradora negou a cobertura de diversos materiais imprescindíveis à realização da cirurgia
.

Ressaltou que o médico responsável atestou expressamente a inviabilidade técnica da operação sem
esses
insumos, de modo que a negativa caracteriza ingerência abusiva no ato médico e coloca em risco a
sua
saúde e a
sua vida
.

Requereu a concessão de tutela de urgência
, a fim de
compelir a
O
peradora a autorizar integralmente a cirurgia prescrita, com todos os materiais
necessários
.

A Juíza de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e obrigou a Recorrente a custear o procedimento cirúrgico, incluindo todos os materiais solicitados, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Operadora do plano de saúde interpôs
este
Agravo de Instrumento, no qual alega que não ficou comprovado os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A
firma que a decisão agravada foi proferida sem a devida observância do contraditório,
e fundamentada
apenas em relatório médico unilateral
.

Argumenta que o procedimento cirúrgico
tem
caráter eletivo e não emergencial, de modo que não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei no 9.656/98.

Sustenta
que a negativa de cobertura parcial decorreu de análise fundamentada pela junta médica,
nos termos da
Resolução Normativa n
.
424/2017 da ANS, sendo certo que a
prescrição médica não constitui prova absoluta e pode ser submetida à revisão técnica.

Ressalta
que a decisão de primeiro grau impôs ônus desproporcional e irreversível à
O
peradora, que não poderá ser ressarcida em caso de improcedência, já que a
Recorrida
é beneficiária da justiça gratuita.

Convém ressaltar que este recurso
se limita
à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, imprescindíveis para a concessão da medida antecipatória.

A alegação de violação ao contraditório não procede, pois o art
igo
9o, parágrafo único, I, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária, preservando-se o contraditório diferido e assegurada a ampla defesa no curso do processo.

No que se refere ao
mérito recursal, em juízo de cognição sumária, não assiste razão à Recorrente, pois a negativa parcial de cobertura do procedimento cirúrgico
se
revela
,

em princípio
,
indevida.

Com efeito, a
cirurgia de artrodese 360° da coluna lombar indicada pelo médico assistente, é, até
que se
prove o

contrário, imprescindível para a preservação da saúde da
Recorrida
, em razão da
estenose degenerativa grave da coluna com comprometimento neurológico progressivo, situação que coloca em risco a sua integridade física e pode ocasionar danos irreversíveis caso não seja realizada de forma completa, com todos os materiais necessários.

Muito embora a
O
peradora afirme que parte dos insumos não s
ão
indispensáveis, esse fato não justifica a negativa de cobertura, na medida em que o profissional responsável atestou expressamente a inviabilidade técnica da cirurgia sem a utilização integral dos materiais
solic
it
ad
os.

Ademais, ainda que a Recorrente alegue que não há obrigação legal ou contratual para o custeio do tratamento, é certo que a negativa parcial dos materiais, na prática, inviabiliza o procedimento cirúrgico por completo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o plano de saúde não pode limitar os meios necessários ao êxito de procedimento já coberto pelo contrato.

Nesse sentido:

(...) 5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não exaustivo, sendo possível a cobertura de tratamento não listado, quando devidamente prescrito e necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. É firme a orientação jurisprudencial de que, havendo cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento e do medicamento adequado, não podendo a operadora limitar os meios terapêuticos disponíveis. (...)
(REsp n. 2.204.321/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso, a paciente é idosa, apresenta quadro clínico grave e tem indicação médica expressa para o procedimento cirúrgico como única medida terapêutica eficaz. Nessa perspectiva, a negativa parcial da operadora, amparada apenas em divergência técnica, revela-se ingerência abusiva no ato médico e afronta direta ao direito fundamental à saúde.

Diante desse contexto, a intervenção judicial torna-se
relevante
para assegurar a efetividade da tutela constitucional e evitar danos irreparáveis, especialmente porque a demora na realização do procedimento pode acarretar agravamento neurológico progressivo.

Logo, não há fundamento para a negativa parcial de cobertura.

E
videnciados os requisitos do art
igo
300 do CPC, mostra-se acertada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Por fim, não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, visto que eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos em caso de improcedência da demanda.

No que se refere à caução requerida pela
Recorrente
, cumpre destacar que a exigência dessa contracautela constitui faculdade do Julgador e está condicionada à demonstração de risco concreto de irreversibilidade ou de dano relevante à parte adversa, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para custeio do tratamento pelo valor da tabela e cobrança de coparticipação, devem ser requeridos primeiramente ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
não
conheço de parte do Recurso e,
na parte conhecida
,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025